Tribunal: TJSP
Processo: 1059109-55.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão objeto de embargos anteriores. Alegação de omissão do primeiro decisum quanto às contribuições aos fundos de melhoramentos do loteamento. Ausente omissão no acórdão ora embargado. Impossibilidade, no mais, de se articular matéria já antes suscitada e resolvida nos embargos originários ou, como no caso, que sequer havia sido agitada no momento próprio. Embargos

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão objeto de embargos anteriores. Alegação de omissão do primeiro decisum quanto às contribuições aos fundos de melhoramentos do loteamento. Ausente omissão no acórdão ora embargado. Impossibilidade, no mais, de se articular matéria já antes suscitada e resolvida nos embargos originários ou, como no caso, que sequer havia sido agitada no momento próprio. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373067
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1059109-55.2019.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, são embargados ELCIO
ELIAS MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA) e EZIA BUENO MARTINS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO MARCONDES
MACHADO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1059109-55.2019.8.26.0100/50001 -Voto no 21.680
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n. 1059109-55.2019.8.26.0100/50001
Comarca: São Paulo
Comarca: São Paulo
Embargante:
MOMENTUM
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.
Embargados: ELCIO ELIAS MARTINS E EZIA BUENO MARTINS
Juiz: Dr. Renato Acacio de Azevedo Borsanelli
Voto n. 21.680

Embargos de declaração. Acórdão objeto de embargos
anteriores. Alegação de omissão do primeiro decisum quanto
às contribuições aos fundos de melhoramentos do loteamento.
Ausente omissão no acórdão ora embargado. Impossibilidade,
no mais, de se articular matéria já antes suscitada e resolvida
nos embargos originários ou, como no caso, que sequer havia
sido agitada no momento próprio. Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos declaratórios opostos
contra acórdão (fls. 06/08) que rejeitou embargos declaratórios anteriores.
Sustenta a embargante, em sua irresignação, que omisso o acórdão proferido
quanto à possibilidade de cobrança das denominadas “contribuições aos
fundos de melhoramentos”.
É o relatório.
Em primeiro lugar, é preciso salientar que a
repetição de embargos declaratórios somente é cabível quando se repute
havido vício, daqueles que autorizam a espécie recursal, na própria decisão
dos primeiros embargos declaratórios. Ou seja, não cabem se o que se aduz é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1059109-55.2019.8.26.0100/50001 -Voto no 21.680
3
ainda omissão do acórdão originário.
E, com efeito, veja-se que a ré sequer opôs
embargos declaratórios contra o acórdão que agora diz omisso, por isso nunca
antes suscitado vício acerca da apreciação de restituição das contribuições aos
fundos de melhoramentos de loteamento, tendo sido limitada a matéria
discutida na última decisão proferida, agora recorrida, à tempestividade do
recurso da ré. E, a propósito, vale reiterar descaberem os segundos embargos
se opostos para agitar questão atinente ao julgamento do recurso principal,
originário (v.g. RTJ 177/440, 116/234, RSTJ 111/246 e STJ, ED no ED no
MS 7.728).
E não se olvida, de todo modo, a expressa
referência, no acórdão originário, à impossibilidade de restituição dos valores
assumidos pelos adquirentes nos instrumentos de confissão de dívida (cf. fls.
414, segundo parágrafo).
Ante
o
exposto,
REJEITAM-SE
os
embargos declaratórios opostos.
CLAUDIO GODOY
relator